Tribunal: TJMT
Processo: 1014555-85.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014555-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (AGRAVANTE), SONIA BARBOSA DA MATA - CPF: 085.157.118-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA E DETERMINOU O DESPEJO DO RÉU / AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA – ÔNUS QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – REQUISITOS LEGAIS PARA O DESPEJO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado detém condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.

A concessão do despejo liminar com esteio no art. 59, § 1o, VIII da Lei n° 8.245/1.991, tem como requisitos: ação proposta com fundamento no término do prazo de locação, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e que a mencionada ação tenha sido proposta em até 30 dias do termo contratual ou do cumprimento da notificação comunicando o anseio do locador acerca da retomada do imóvel.

Considerando que as locatárias estão cientes da falta de cumprimento, mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no artigo 59 , § 1º , da Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, considerando a hipossuficiência econômica da parte.

No caso em comento, se vislumbra a presença de todos os pressupostos legais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO SOARES DE SÁ em face da decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO nº 1037516-28.2023.8.11.0041, movida por SÔNIA BARBOSA DA MATA, indeferiu o pedido de revogação da assistência judiciária concedida à autora, ora agravada e determinou o despejo do réu, ora agravante, do imóvel situado na Av. Miguel Seror, nº 386, bairro Santa Rosa, município de Cuiabá-MT.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que foi inadequado o deferimento da assistência judiciária a parte agravada, visto que essa não apresenta condição de necessitada, pois o imóvel objeto da lide está avaliado no valor venal do IPTU em R$976.395,34, conforme o IPTU de 2024 e que produz frutos no valor líquido mensal de R$5.120,66. Alega que a recorrente é proprietária de veículo automotor Jeep / Compass Limited, ano 2022, avaliado em mais de R$180.000,00 de acordo com a Tabela Fipe.

Sustenta que o despejo autorizado é inadequado, pois a locadora do imóvel não está usufruindo plenamente dos direitos de propriedade e o locador não descumpriu nenhuma das duas obrigações contratuais, tais como pagamentos dos alugueres pactuados, IPTU, tarifas de água e energia elétrica, sempre cuidando do imóvel.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para revogar o deferimento da assistência judiciária concedida a recorrida.

Efeito suspensivo indeferido (ID 216929169).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 217707831).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 221137182).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O feito não merece prosperar.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu a impugnação à assistência judiciária e determinou o seu despejo agravante do imóvel pertencente à recorrida.

Consoante o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O benefício da assistência judiciária foi instituído pela Lei nº 1.060/50 e, posteriormente, regulamentado pelo Código de Processo Civil/2015, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do artigo 98, da legislação processual civil, senão vejamos:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Não obstante, é sabido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, consoante o disposto no artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Assim, para que haja a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente, deve a parte impugnante produzir prova robusta da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Na hipótese, o agravante não trouxe nenhuma prova de que agravada se encontra em condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, ônus que lhe competia.

Em outras palavras, incumbia ao agravante comprovar de forma consistente os motivos de sua irresignação quanto à concessão da benesse judiciária em favor da agravada, não sendo suficiente a apenas a alegação de que
“a embargante é Gerente do Banco do Brasil, e de manifesta má fé omite o seu rendimento”.

Tal assertiva vai de encontro aos documentos juntados autos, pois da simples leitura destes verifica-se, de fato, que a agravada não possui capacidade financeira satisfatória no momento que, no meu entender, seja apta a garantir o pagamento das custas iniciais sem prejudicar o próprio sustento ou de sua família.

Portanto, competia ao impugnante instruir o incidente e o recurso com provas convincentes de que a impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 100 § 3º DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUANDO EXISTEM ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS REQUERENTES SÃO PESSOAS HIPOSSUFICIENTES E DEPENDENTES DE APOSENTADORIA DE POUCA MONTA - RECURSO PROVIDO. O Art. 5º da Lei nº. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/88, já que a parte não pode ter obstado o acesso ao Judiciário em razão da sua condição de hipossuficiência financeira. O Novo Código de Processo Civil, dispõe no § 3º do art. 100 acerca da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, que certamente somente poderá ser ilidida diante da prova cabal em contrário e que demonstra a efetiva boa condição financeira da parte ou que usufrua de rendimentos suficientes que permitem o pagamento das custas do processo” (Ap 150178/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE IMPUGNADA POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - INVIABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIU O IMPUGNANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ‘Para a procedência da impugnação à justiça gratuita, a parte impugnante deverá comprovar que a parte impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. (...)” (Ap 23881/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Como bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Entretanto, NÃO assiste razão à parte requerida quanto à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora no Id. 131026039. Isso porque não há provas de que a requerida possui um patrimônio com liquidez para custear as despesas processuais sem comprometimento da sua renda mensal.”

Deste modo, ante a inexistência de provas a demonstrarem a capacidade financeira da parte agravada, deve ser mantido o benefício da gratuidade concedido em primeiro grau.

Prosseguindo, conforme relatado, o Juízo
a quo
que estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo, nos termos do artigo 59, § 1o, VIII, da Lei no. 8.245/91, alterada pela Lei no. 12.112/09.

A legislação sobre locações especifica os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar de despejo: a) o oferecimento de caução equivalente ao valor de três meses de aluguel; e b) a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.245/91, que por sua vez assim dispõe:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;”

No caso em análise ficou devidamente demonstrada a relação jurídica entre as partes litigantes, a qual decorre do contrato de locação de imóvel residencial. Também ficou comprovado a vontade das partes de término da relação contratual.

Com relação à caução de três meses de aluguel, é cediço que o deferimento da liminar de despejo antes do estabelecimento do contraditório e a possibilidade de defesa é condicionado, por lei, ao caucionamento do juízo, cuja finalidade é a indenização mínima do locatário, a título de perdas e danos, que reverterá em seu favor no caso de reforma da decisão que concedeu liminarmente o despejo, conforme determinada o art. 64, §2º, da Lei do Inquilinato, haja vista se tratar de medida extrema, de prejudicialidade inegável à parte locatária

Assim como Juízo de primeiro grau, também entendo que no caso em apreço considerando que as locatárias estão cientes da falta de cumprimento, mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no artigo 59 , § 1º , da Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, considerando a hipossuficiência econômica da parte autora, ora agravada.

Desta feita, restando evidenciado nos autos o cumprimento dos requisitos supramencionados, a determinação de despejo do imóvel é medida que se impõe, não carecendo, portanto, de qualquer reparo a decisão hostilizada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CAUÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desocupação voluntária após o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não enseja perda superveniente do objeto, e nem mesmo a liberação da caução em favor da agravada para liquidação das despesas do aluguel, já que prevista contratualmente. A concessão do despejo liminar com fundamento no art. 59, § 1o, VIII da Lei n° 8.245/1.991, tem como requisitos: ação com fundamento no término do prazo de locação, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e que a ação seja proposta em até 30 dias do termo contratual ou da notificação comunicando o anseio do locador em retomar o imóvel. No caso em comento, se vislumbra a presença de todos os pressupostos legais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.” (N.U 1013953-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. Defere-se a tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (TJ-MT 10050677720228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REVENDA DE COMBUSTÍVEIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 8.245/91 – DENÚNCIA VAZIA – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 59, § 1o, VIII, DA LEI DO INQUILINATO – INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei no 8.245/91. Precedentes” (STJ – 6a Turma – REsp 839.147/PR – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 23/06/2009, DJe 03/08/2009). 2. A Lei no 8.245/91 autoriza a concessão de “liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel” (art. 59, § 1o), quando, entre outras hipóteses, o pedido de despejo estiver fundado no “término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada” (art. 59, § 1o, VIII), e, como a lei especial nada mais exige, a concessão do despejo liminar prescinde da demonstração de perigo de dano, bastando a demonstração sumária de subsunção à hipótese legal.” (TJ-MT 10026222320218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - RETOMADA DO IMÓVEL - ORDEM DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA - DENÚNCIA VAZIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. ART. 59, § 1o, VIII - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a retomada do imóvel por denúncia vazia não há necessidade de discussão sobre real motivo que deu ensejo à pretensão do locador, bastando que sejam preenchidos os requisitos para o manejo da ação de despejo. Não há falar em notificação inválida, pois, o locatário do imóvel e ora Agravante Daoud Mohd Khamis Jaber Adallah, até que se prove o contrário é o médico, sócio proprietário da empresa Equipe Medicina e Segurança do Trabalho, instituição que, conforme alega o próprio Agravante, está estabelecida no imóvel alugado. Assim, embora a notificação tenha sido realizada em nome de pessoa diversa daquela constante do contrato de locação como o locador, trata-se de pessoa jurídica cujo sócio é o próprio locador, razão pela qual a notificação se perfectibilizou e é válida.” (TJ-MT - AI: 10122131420188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024